Tribunal: TJDFT
Processo: 0725011-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. IMPUGNAÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se entende pela configuração da alegada prescrição, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. Precedentes.
2. Razão não assiste ao Distrito Federal quanto à questão da prejudicialidade externa. Não há efeito suspensivo concedido ao REsp interposto na ação executiva, não havendo que se falar em impedimento do prosseguimento do cumprimento individual de sentença de origem. Nessa linha de raciocínio, é certo que os atos executórios podem prosseguir com vistas a garantir a satisfação do crédito exequendo, inclusive com a expedição dos requisitórios de pagamento. Caso contrário, haverá atribuição de efeito suspensivo de modo transverso, o que é defeso pela norma.
3. Conhecer e negar provimento ao recurso.